Tribunal: TJES
Processo: 0018701-21.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018701-21.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAIANA GOMES FERREIRA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
DAIANA GOMES FERREIRA
em face de v. acórdão desde Órgão Colegiado (ID nº 6987952) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante em que se pretendia reformar a r. sentença
a quo.

Alega a embargante que o v. acórdão incorreu, data maxima venia, em omissão quanto a questões relevantes suscitadas no Recurso de Apelação, consubstanciada no fato de que teria sido demonstrado que: (1) “a Embargante foi matriculada no Curso de Formação de Oficiais – CFO 2012-2014, na data de 21.06.2012, por força de Decisão liminar”; (2) “foi desligada do CFO na data de 29.11.2013, em razão de concessão de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento interposto pelo Embargado”; (3) “Posteriormente foi proferido Acórdão (fls. 204) e, às fls. 120 -124 a

Embargante foi novamente matriculada no CFO”; (4) A embargante não teria efetivado a rematrícula no CFO 2012-2014 em razão de suposto óbice imposto pela administração. Outrossim, a parte embargante sustenta que o atendimento a ser aplicado ao presente caso seria o mesmo do conferido no Recurso de Apelação nº 0043988-83.2012.8.08.0024. Por fim, aduz que “Resta claramente demonstrado que a Embargante seria matriculada no ́...no Curso de Formação de Oficiais – CFO 2012/2014, a partir de 02/06/2014, para sanar, no Curso de Formação de Oficiais – CFO 2014/2016, as pendências acadêmicas existentes e disciplinas faltantes”.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID nº 7852364, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
DAIANA GOMES FERREIRA
em face de v. acórdão desde Órgão Colegiado (ID nº 6987952) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante em que se pretendia reformar a r. sentença
a quo.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REAPLICAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
A promoção por ressarcimento de preterição é prevista como forma extraordinária de promoção do militar estadual (Lei Estadual nº 3.196/78, art. 58, §§ 1º e 2º), destinada a “reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito” (LCE nº 321/2005, art. 40; LCE nº 467/2008, art. 35). A Lei Complementar Estadual nº 467/2008, que atualmente estabelece as normas de promoção de praças e de oficiais dos quadros administrativos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, estabelece as hipóteses em que será possível a promoção por ressarcimento de preterição.

2)
Oportuno registrar que o “ressarcimento de preterição” não constitui causa independente ou autônoma de promoção do militar à graduação superior. A rigor, é forma “extraordinária” de promoção apenas porque seus efeitos retroagirão, na medida em que o militar será promovido a contar da data em que teria direito.

3)
Verifica-se que a legislação estadual só prevê a promoção do militar estadual pelos critérios de merecimento intelectual, de merecimento ou de antiguidade (LCE nº 467/2008, art. 3º), sendo sempre necessário observar os requisitos previstos nos arts. 4º a 10, da Lei Complementar Estadual nº 467/2008. Assim, considerando que as regras de ressarcimento de preterição se referem ao direito à promoção, sua aplicabilidade está adstrita às hipóteses em que o militar tenha seu direito à promoção prejudicado.

4)
In casu, o que pretende a parte apelante não é o contemplado pelas regras de ressarcimento de preterição, uma vez que postula a retroação de seu ingresso na Polícia Militar.

5)
Para além disso, imperioso ater-se exclusivamente ao título executivo judicial. Isso porque não consta do respectivo título qualquer previsão de efeitos retroativos de qualquer natureza à nomeação tardia. No caso em análise, restou perfectibilizado no título judicial unicamente o direito da parte ora Recorrente em refazer o teste de aptidão física, na forma do edital 001/2011, sem qualquer previsão quanto a efeitos retroativos, o que sequer foi alvo de recurso pela parte autora, seja por meio de embargos de declaração, seja por meio de recurso de apelação.

6)
Nos termos dos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, entende-se por coisa julgada material a característica de imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito não mais sujeita a recurso, a qual passa a ter força de lei, nos limites da questão principal decidida.

7)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Alega a embargante que o v. acórdão incorreu, data maxima venia, em omissão quanto a questões relevantes suscitadas no Recurso de Apelação, consubstanciada no fato de que teria sido demonstrado que: (1) “a Embargante foi matriculada no Curso de Formação de Oficiais – CFO 2012-2014, na data de 21.06.2012, por força de Decisão liminar”; (2) “foi desligada do CFO na data de 29.11.2013, em razão de concessão de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento interposto pelo Embargado”; (3) “Posteriormente foi proferido Acórdão (fls. 204) e, às fls. 120 -124 a

Embargante foi novamente matriculada no CFO”; (4) A embargante não teria efetivado a rematrícula no CFO 2012-2014 em razão de suposto óbice imposto pela administração. Outrossim, a parte embargante sustenta que o atendimento a ser aplicado ao presente caso seria o mesmo do conferido no Recurso de Apelação nº 0043988-83.2012.8.08.0024. Por fim, aduz que “Resta claramente demonstrado que a Embargante seria matriculada no ́...no Curso de Formação de Oficiais – CFO 2012/2014, a partir de 02/06/2014, para sanar, no Curso de Formação de Oficiais – CFO 2014/2016, as pendências acadêmicas existentes e disciplinas faltantes”.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID nº 7852364, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Nada obstante, a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que o
"julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a sua decisão"
, ou seja, o julgador possui o
dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada." (STJ. 1ª Seção. Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

In casu,
verifica-se que o acórdão guerreado abordou a necessidade de “ater-se exclusivamente ao título executivo judicial”, uma vez que “não consta do respectivo título qualquer previsão de efeitos retroativos de qualquer natureza à nomeação tardia”. Oportuno destacar o seguinte trecho do voto condutor (ID nº 6839906):

Para além disso, imperioso ater-se exclusivamente ao
título executivo judicial
. Isso porque não consta do respectivo título qualquer previsão de efeitos retroativos de qualquer natureza à nomeação tardia.

Vejamos o dispositivo da r. sentença:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA FINS DE DETERMINAR AO REQUERIDO QUE REAPLIQUE O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA À AUTORA, NA FORMA DO EDITAL Nº 001/2011, NO PRAZO DE 30 DIAS, BEM COMO SE LOGRAR ÊXITO NO REFERIDO TEsTE E FOR APROVADA EM TODAS AS DISCIPLINAS DO CURSO DE FORMAÇÃO, POSSA RECEBER A GRADUAÇÃO DO CARGO CORRESPONDENTE”

Em face da r. sentença, apenas o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado por esta e. Terceira Câmara Cível que, por maioria de votos, negou provimento ao apelo e manteve a sentença proferida pelo Magistrado Primevo.

Nota-se que restou perfectibilizado no título judicial em comento unicamente o direito da parte ora Recorrente em refazer o teste de aptidão física, na forma do edital 001/2011, sem qualquer previsão quanto a efeitos retroativos, o que sequer foi alvo de recurso pela parte autora, seja por meio de embargos de declaração, seja por meio de recurso de apelação.

É cediço que, nos termos dos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, entende-se por coisa julgada material a característica de imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito não mais sujeita a recurso, a qual passa a ter força de lei, nos limites da questão principal decidida, "in verbis":

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Ora, transitado em julgado o
decisum
, faz esta coisa julgada às partes entre as quais foi dada, estando os litigantes adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial, não podendo o cumprimento de sentença ultrapassar os limites da condenação ali estabelecida. Isso porque, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, não é mais possível a rediscussão das nuances de fato e de direito circundantes à controvérsia.

Nessa perspectiva, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

Em todo processo, independentemente de sua natureza, haverá a prolação de uma sentença (ou acórdão nas ações de competência originária dos tribunais), que em determinado momento torna-se imutável e indiscutível dentro do processo em que foi proferida. Para tanto, basta que não seja interposto o recurso cabível ou ainda que todos os recursos cabíveis já tenham sido interpostos e decididos. Na excepcional hipótese de aplicação do art. 496 do Novo CPC, ainda que não seja interposta apelação contra a sentença, haverá o reexame necessário, de forma que o processo só chegará ao seu final, após essa análise obrigatória da decisão pelo tribunal de segundo grau. A partir do momento em que não for mais cabível qualquer recurso ou tendo ocorrido o exaurimento das vias recursais, a sentença transitou em julgado. (Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, 1ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 836)

A respeito do tema, também leciona Alexandre Freitas Câmara:

Coisa julgada e preclusão não se confundem, embora não se possa negar à coisa julgada uma eficácia preclusiva, ou seja, a aptidão para produzir o efeito de impedir novas discussões sobre aquilo que foi por ela alcançado. Significa isto dizer que, formada a coisa julgada, tornadas irrelevantes quaisquer alegações que poderiam ter sido aduzidas pelas partes (mas não o foram), não se pode mais discutir o que ficou decidido, perdendo as partes a faculdade de suscitar tais alegações. Se a sentença tiver alcançado apenas a coisa julgada formal, esta eficácia preclusiva impede novas discussões apenas no processo onde a sentença foi proferida (eficácia preclusiva endoprocessual), mas se a sentença alcançou também a coisa julgada material, tal eficácia preclusiva impede qualquer nova discussão, em qualquer outro processo, acerca do que já foi coberto pela autoridade de coisa julgada (eficácia preclusiva pan processual).

É esta eficácia preclusiva pan processual da coisa julgada substancial que se refere o art. 474 do CPC, e não exatamente aos seus limites objetivos. Por este dispositivo se torna impossível que, em qualquer processo, se torne a discutir o que já ficou decidido e coberto pela autoridade de coisa julgada,
mesmo que se queira agora aduzir razões novas, que poderiam ter sido alegadas no processo onde se formou a coisa julgada, mas que não o foram
(Lições de Direito Processual Civil. 13. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, v. 1, p. 479-480) - (destaquei).

Confira-se ainda a lição de Humberto Theodoro Júnior:

O objeto da causa (ou da demanda) – direito substancial que a parte fez valer ou atuar em juízo – é que, após o provimento definitivo do processo de conhecimento, atinge a força (autoridade) de coisa julgada.
O acertamento (definição) feito pela sentença a seu respeito sujeitar-se-á à preclusão máxima que vedará sua rediscussão e rejulgamento no mesmo ou em outros processos futuros .

(...)

Assentadas essas premissas, cumpre ressaltar que da passagem da sentença em julgado decorre uma consequência jurídica imediata, que se manifesta paralelamente à composição da lide posta em juízo e que vem a ser o seu efeito preclusivo. Dois dispositivos do Código tornam evidente tal efeito: (i) o art. 505, que proíbe qualquer juiz de voltar a decidir “as questões já decididas relativas à mesma lide”; e (ii) o art. 508, que reputa deduzidas e repetidas “todas as alegações e as defesas, que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” solucionado na sentença de mérito passada em julgado.

Assim, o que o sistema do Código deixa bem evidenciado é que, mesmo não incidindo a coisa julgada sobre os motivos da sentença, não poderão eles ser invocados para, em novas demandas, ou em decisões supervenientes no mesmo processo, provocar a modificação ou frustração daquilo que se acha sob a autoridade da res iudicata. Nem mesmo alegações e defesas que, se usadas a seu tempo, modificariam o julgamento da causa podem ulteriormente fundamentar decisões em detrimento daquilo que logrou alcançar o status de coisa julgada.

Esse efeito impeditivo de qualquer novo julgamento, no mesmo ou em outro processo, que possa redundar em prejuízo da situação de indiscutibilidade e imutabilidade da sentença adquirida nos termos do art. 502, consubstancia o denominado efeito preclusivo da coisa julgada material. Efeito esse que, em torno da mesma lide, abrange tudo o que se arguiu no processo e se decidiu na sentença, como o que não se arguiu nem se decidiu, embora fosse alegável para sustentar ou repelir o pedido solucionado na sentença passada em julgado. Nada mais se pode erguer, em juízo algum, contra a situação jurídica dela emergente. Impede-o o efeito preclusivo inerente à coisa julgada material, sempre, é claro, dentro dos limites da lide e das questões decididas .

Em outros termos, nenhuma questão, cuja solução pudesse influir na resolução do pedido definitivamente

julgado, poderá ser invocada em outro processo entre as mesmas partes, se de sua apreciação resultar efeito capaz de alterar a estabilidade da coisa julgada formada sobre a demanda anterior. Nisso consiste o efeito preclusivo previsto no art. 508 do NCPC.

A teoria da preclusão foi concebida, é certo, para operar dentro do processo, correspondendo à perda ou exaustão das faculdades processuais, à medida que se ultrapassam as oportunidades adequadas ao seu exercício. Assim, a coisa julgada formal seria a última preclusão, porque com ela se encerraria a relação processual. A coisa julgada material, atuando fora do processo, não se enquadraria na ideia de preclusão.
Uma vez, porém, que esta nada mais é do que um grau a mais imposto à coisa julgada formal, não é incorreto reconhecer à coisa julgada material a natureza de uma projeção da coisa julgada formal para além das fronteiras do processo encerrado.
Assim, não haverá impropriedade na categorização da coisa julgada material como preclusão máxima, porque sua eficácia nada mais é do que uma ampliação quantitativa da coisa julgada formal, levando seus efeitos inibitórios a prevalecer, também, perante futuros processos.

A preclusão gerada pela coisa julgada é, nessa ordem de ideias, uma preclusão especial por se manifestar tanto interna como externamente ao processo em que a sentença de mérito é proferida
(JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil: Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 363) - (destaquei).

Nessa linha intelectiva, a garantia do ingresso da parte ora Recorrente em igualdade de condições com os demais candidatos se amolda à garantia dada pelo título judicial quanto à reaplicação do teste de aptidão física, até mesmo porque a igualdade de condições é em relação aos CANDIDATOS enquanto ostentam tal característica, e não em relação aos servidores.

Assim, sob nenhuma ótica entendo merecer reparos a r. sentença
a quo,
devendo ser mantida por todos os seus fundamentos.

Neste cenário, destaco que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparado por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, não há que se falar em omissão quando, em verdade, o que se pretende é a reforma do
decisum
, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento do órgão colegiado, exposto no acórdão lançado no ID nº 6987952, na medida em que se ataca o próprio mérito da questão.

Logo, resta evidenciada a inexistência de vícios que maculem o acórdão impugnado, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“
a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações, por constatar que a interposição destes aclaratórios têm mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos
pelo
DAIANA GOMES FERREIRA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1)
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

2)
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.

3)
In casu
,
verifica-se que o acórdão guerreado abordou a necessidade de “ater-se exclusivamente ao título executivo judicial”, uma vez que “não consta do respectivo título qualquer previsão de efeitos retroativos de qualquer natureza à nomeação tardia”.

4)
Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto à matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas.

5) Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO.